Tribunal: TJSP
Processo: 1007341-23.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007341-23.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes/apelados
ANA LUCIA VIDAL ROCHA DO PRADO, JULIANA VIDAL PRADO e
GRAZIELE VIDAL PRADO, é apelado/apelante CONCESSIONÁRIA ROTA
DAS BANDEIRAS S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso das autoras e negaram provimento ao recurso da Concessionária V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Thiago Marchioni.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
2
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048
Aptes/Apdos: Ana Lucia Vidal Rocha do Prado, Juliana Vidal Prado e Graziele
Vidal Prado
Apelado/Apelante: Concessionária Rota das Bandeiras S/A
Comarca: Atibaia
Voto no 18553
AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos morais
e materiais – Acidente ocorrido em razão da existência de
objeto no leito carroçável de estrada sob administração da
Concessionária – Responsabilidade objetiva (art. 1o, § 3o,
do CTB) – Recurso das autoras parcialmente provido e
recurso da Concessionária improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária, proposta por Ana Lúcia Vidal
Rocha do Prado, Graziele Vidal Prado e Juliana Vidal Prado em face da
Concessionária Rota das Bandeiras S/A, na qual buscam as autoras a reparação de
danos morais, postulando a primeira autora também a reparação de danos materiais
(pensionamento), decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na Rodovia Dom
Pedro I, sentido Jacareí, ocasião em que Ademir Salvador do Prado, marido e pais
das autoras, foi surpreendido, na direção de um veículo, pela existência de sacos de
estopa na pista de rolamento. Ao tentar desviar, perdeu o controle, saindo da pista e
invadindo o canteiro central, momento em que o automotor, após capotar cinco
vezes, colidiu contra o guard rail. Em razão do grave acidente, a vítima suportou
ferimentos que a levaram a óbito.
A ação foi julgada parcialmente procedente, oportunidade na
qual se condenou a Concessionária à reparação dos danos morais, no valor de R$
300.000,00, incidentes correção monetária, "pelos índices oficiais", e juros de mora
de 1% ao mês a contar da publicação da sentença. O pedido de pensionamento foi
julgado improcedente, por considerar o magistrado que a mulher da vítima já exerce
atividade remunerada, recebendo pensão por morte, que é paga pelo INSS. Em razão
da sucumbência recíproca, determinou-se a divisão proporcional das custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
3
despesas processuais, devidos, reciprocamente, R$ 5.000,00, a título de honorários
advocatícios.
Em sede de apelação, as autoras postulam a concessão da
pensão à primeira delas, mulher da vítima, a majoração do valor arbitrado a título de
reparação de danos morais, bem como que a incidência de juros de mora se faça a
contar da ocorrência do acidente. Requer também a elevação da verba honorária.
A concessionária Rota das Bandeiras S/A, por sua vez, nas
razões de apelo, pede que a ação seja julgada totalmente improcedente, com o
reconhecimento da ausência de nexo causal, excludente do fato de terceiro ou de
culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa
concorrente ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia dos fatos, 19 de setembro de
2015, por volta de 22h50, a vítima, Ademir Salvador do Prado, trafegava pela
Rodovia Dom Pedro I, quando, na altura do quilômetro 69, foi surpreendido pela
existência de uma carga de algodão, derrubada por um caminhão no meio da pista.
Ao tentar desviar, saiu do leito carroçável, invadindo o canteiro central, com o que
capotou cinco vezes, parando somente ao colidir contra o guard rail. Em razão da
colisão, sofreu graves ferimentos que o levaram a óbito.
Com efeito, a existência de carga derrubada na pista é
incontroversa. Todos os depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em juízo
(fls. 25, 26 e mídia digital), bem como o laudo produzido pelo Instituto de
Criminalística (fls. 29 a 33) são unânimes em apontar, como causa do acidente, a
tentativa do motorista de desviar dos fardos de estopa que se encontravam no meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
4
da pista. Aliás, colhe transcrever, por significativo, trecho do referido laudo,
esclarecedor da dinâmica dos fatos:
"CONCLUSÃO
Considerando-se o local em que o veículo encontrava-se
imobilizado, a localização e orientação dos danos nos veículos e
os vestígios encontrados na via, é possível inferir que o acidente
deu-se da seguinte forma: trafegava o veículo Peugeot 206 pela
rodovia Dom Pedro I, no sentido Atibaia/Bom Jesus dos Perdões
quando, na altura do KM 79, ao efetuar uma manobra brusca para
desviar de uma grande quantidade de espuma de enchimento que
se encontrava no leito carroçável da via, o veículo derivou à
esquerda, galgou o canteiro central, chocou-se contra a canaleta
de escoamento de águam capotou e, ato contínuo, chocou-se
contra a defensa metálica instalada no canteiro central,
imobilizando-se em seguida" (fls. 31 e 32)
Assim, não há dúvidas de que o acidente se deu em razão da
existência de carga que se desprendeu de algum caminhão, tomando conta da pista
de rolamento.
A testemunha Anderson Fabrício, Inspetor de Tráfego,
afirmou que o local não possui iluminação, tampouco câmeras de monitoramento,
acrescentando que a visibilidade, dado o horário do acidente, era parcial. Disse,
também, que a ronda passa em cada trecho da rodovia com intervalos de 90 minutos,
e que o acidente e a presença da carga na pista foram noticiados à equipe de
monitoramento ao mesmo tempo, razão por que nada foi possível fazer para evitar o
ocorrido. Por fim, contou que há painéis digitais na estrada e que um deles se
encontra instalado a uma distância de 7km do local do acidente. Entretanto, no dia,
não havia qualquer informação para o motorista acerca do obstáculo que viria logo
adiante (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
5
O artigo 1o, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro
assim dispõe:
§ 2o - O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e
dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional
de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas
competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse
direito.
§ 3o - Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de
ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas,
projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito
seguro.
Decerto, cabe ao aplicador dar à regra legal uma
interpretação que faça sentido, porque a norma não contém palavras inúteis (Carlos
Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito, 9a. Ed., RJ, Forense, 1984, p.
250). Afirmar que existe responsabilidade objetiva nos casos em que for
comprovada a culpa anônima ou culpa do agente público, seria um contrassenso ou
até mesmo um sem-sentido. Quis o legislador dizer, de outra forma, que a
responsabilidade do Estado é objetiva, e mais, que havendo ação ou omissão
culposa, poderá a Administração Pública voltar-se contra o causador do dano. É a
interpretação que se compatibiliza com o texto constitucional (art. 37, § 6°, da CF).
Bem por isto, a alegação da Concessionária, no sentido de
que não pode ser responsabilizada pelo evento, é descabida, mesmo porque a
ocorrência do fato está devidamente demonstrada. Ainda da perspectiva da
responsabilidade objetiva, caberia argumentar com o Código de Defesa do
Consumidor.
Como anota o Desembargador Rui Stoco, a propósito da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
6
Federal n. 8.078, de 11/09/90, naquele período, o Poder Público, em suas diversas
esferas de competência, iniciou um chamado processo de “privatização”,
pulverizando a administração das rodovias, que passaram a ser administradas, sob o
regime da iniciativa privada, por concessionárias ou permissionárias de serviços
públicos privativos, serviços estes prestados mediante remuneração (para o antigo
Tribunal Federal de Recursos, “preço público” e para o Supremo Tribunal Federal,
“taxa”).
Sem prejuízo da divergência quanto à natureza jurídica da
cobrança de pedágios nas estradas, certo é que se trata de contraprestação por
serviços prestados aos usuários.
Assim, é inegável como sublinha o acórdão que aqui se
toma como paradigma a responsabilidade da prestadora de serviço público pela
administração, conservação e exploração da rodovia, do que resulta também a
responsabilidade por acidente automobilístico ao qual o motorista, nem terceiro,
tiver dado causa exclusiva (porque, nesta última hipótese, afastado estaria o nexo de
causalidade).
E, de fato, constitui objeto da atuação da Concessionária
Rota das Bandeiras S/A cuidar permanentemente da operação e conservação das
rodovias que forem submetidas à sua jurisdição administrativa, planejando,
projetando, coordenando e controlando os equipamentos e instalações nela
existentes.
Destarte, a responsabilidade da Concessionária Rota das
Bandeiras
S/A, no caso de danos causados ao usuário, configura-se
independentemente da apuração de culpa, decorrendo da disposição do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, combinada com a norma do artigo 1o, §§ 2o e 3o,
da Lei Federal no 9.503/97, já transcrita, de onde se retira que a existência de objeto
na pista dá lugar à responsabilização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
7
De fato, cumpria à Concessionária Rota das Bandeiras S/A
monitorar a rodovia, investir na frota e na contratação de empregados que
estivessem em condições de identificar, de pronto, problemas ocorridos na pista,
incompatíveis com a segurança do tráfego. Além disso, há relato de que a presença
de objetos na pista, naquela autoestrada, era comum (mídia digital).
Assim, inegável a responsabilidade da Concessionária Rota
das Bandeiras S/A, que somente se veria afastada caso comprovada a existência de
responsabilidade exclusiva da vítima, o que não é o caso, porquanto impossível seria
exigir do motorista, em trecho de visibilidade parcial, cuja velocidade máxima é de
110 km/h, guinada segura, à direita ou à esquerda, ou mesmo a frenagem, a tempo
de se livrar do obstáculo existente na pista.
Enfim, a responsabilidade por acidentes resultantes de falhas
na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o
exercício do direito ao trânsito seguro nas estradas, deve ser interpretada no contexto
da regra do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Em outras palavras, a
responsabilidade da prestadora de serviço público configura-se independentemente
da existência de culpa que, se houver, implicará também responsabilidade do
preposto, objeto de ação regressiva.
Dano, no dizer de Enneccerus, é toda desvantagem que
sofremos em nossos bens jurídicos, patrimônio, corpo, vida, saúde, honra, crédito,
bem estar (Enneccerus apud Antonio Chaves, Tratado de Direito Civil, vol. III, SP,
RT, 1985, p. 573). O nosso Código Civil não continha qualquer dispositivo que,
expressamente, contemplasse reparação de danos morais.
Todavia, desde Clóvis Beviláqua (Teoria Geral de Direito
Civil, 4a ed., RJ, Ed. Francisco Alves, 1954, p. 30) tem-se entendido que o próprio
interesse moral, previsto no artigo 76 do Código Civil de 1.916, autoriza a concluir,
à vista do disposto no art. 159 do mesmo Código, pela responsabilidade de indenizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
8
independentemente dos reflexos patrimoniais que a lesão possa ter. Essa discussão,
nos dias de hoje, guarda apenas um valor histórico, diante do disposto no artigo 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal.
No caso do dano moral, é impossível repor as coisas ao
estado em que se encontravam. A reparação, em tais circunstâncias, reside no
pagamento de uma soma em pecúnia, arbitrada pelo consenso do juiz, que
possibilite ao lesado uma satisfação compensatória de sua dor íntima. Há também
um caráter dissuasório e preventivo quanto a novas e futuras investidas do ofensor.
Entende-se, todavia, à vista dos elementos dos autos,
suficientes para que se possa entregar prestação jurisdicional certa e líquida, que o
valor pleiteado é excessivo. O Código Civil não dispõe, objetivamente, acerca de
critérios que permitam estabelecer a indenização ou a compensação pelos danos
morais, no dizer de alguns. Bem por isso, à falta de critério preestabelecido, a
jurisprudência tem-se inclinado a adotar os parâmetros fixados no Código Brasileiro
de Telecomunicações (Lei no 4.117/62), ainda que em parte modificado pelo Decreto-
Lei no 236/67 e pela Lei no 5.250/67 (Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade
Civil, SP, Saraiva, 1995, p. 413), conquanto se a tivesse considerado não
recepcionada pela atual Constituição.
Importa considerar a condição do ofensor e do ofendido, a
gravidade e extensão do dano e o grau de culpa. Trata-se, de um lado, de uma
concessionária de serviço público, que tem de se valer dos recursos arrecadados para
proporcionar bem-estar aos usuários da estrada e, de outro, de uma família, que de
um dia para o outro viu abalada sua estrutura, fragilizadas as suas reservas afetivas,
com a perda trágica do pai e marido das autoras, de forma que indenização da ordem
de R$ 300.000,00, tal qual estabelecida na r. sentença, parece fazer justiça às
autoras, servindo-lhes quando menos de consolo, pois saberá que o Município teve
de pagar pelo que ocorreu. Mais que isto não se justifica, considerados os
parâmetros mencionados no parágrafo anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
9
Sendo a responsabilidade da Concessionária objetiva, não se
cogita da existência de ilícito, pelo que incide a regra geral do artigo 405 do Código
Civil, e não a norma do artigo 398. Os juros são os que remuneram as aplicações em
caderneta de poupança, da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC
ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada,
vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos, tudo nos
termos da Lei Federal n.o 12.703/12.
Assim, sobre o valor da condenação, incidirão correção
monetária, de acordo com o IPCA-E, a partir da data do julgamento, e juros de
mora, desde a citação, nos termos da taxa que remunera a caderneta de poupança,
conforme se decidiu no julgamento do RE 870.947, relativo ao Tema 810.
É bem certo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando os
Embargos de Declaração opostos no RE 870.947, deferiu pedido de concessão do
efeito suspensivo até a análise do aspecto relativo à modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no paradigma. É bem verdade também que o julgamento já
se deu, mas sem trânsito em julgado. Frente a isso, sem prejuízo do entendimento
acima exposto, por cautela, relego para a oportunidade da execução a discussão da
matéria, consignando que se deverá aplicar por ocasião da elaboração do cálculo o
que for decidido pelo Pretório Excelso.
Diga-se, ademais, que o fato de se haver arbitrado a
reparação dos danos morais em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca (Súmula no 326 do STJ).
No concernente à prestação alimentícia, consigne-se que há
prova de que Ademir Salvador do Prado auferia renda (fls. 62), o que justifica a
pretensão da mulher, com quem a vítima dividia as despesas da casa.
E pouco importa o fato de Ana Lúcia Vidal Rocha do Prado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
10
ser beneficiária de pensão por morte paga pelo INSS, pois tal prestação tem natureza
previdenciária, ao passo que o pensiomento aqui postulado tem como fundamento a
reparação de danos decorrentes de responsabilidade objetiva da Concessionária, não
se confundindo os dois institutos.
Razoável, nesse sentido, arbitrar o pagamento em quantia
correspondente a 2/3 do salário recebido pelo autor, salário este que é da ordem de
R$ 2.800,00, pois 1/3 dos rendimentos mensais há de ser levado à conta do que a
vítima despendia com a própria subsistência.
A pensão será devida no período compreendido entre o
evento até a data em que a autora vier a completar 70 anos de idade, diante da
alteração da expectativa de vida do brasileiro, tal como apontada pelo último
recenseamento.
Diga-se que o pagamento da pensão haverá de ser feito na
forma do artigo 533, §2o, do Código de Processo Civil. Quanto aos valores
pretéritos, haverão de ser pagos de uma só vez, tratando-se de verba de natureza
alimentar. Em relação aos valores devidos, incidirá correção monetária desde o
julgamento, e juros de mora, a partir da data da citação (art. 405 do CC). Deduzir-se-
á do valor do pensionamento o que comprovadamente a viúva tiver recebido a título
de seguro obrigatório (DPVAT).
Em consequência do julgamento de integral procedência da
ação, trata-se de inverter os ônus da sucumbência, carreando o pagamento das custas
e despesas processuais à Concessionária, fixados os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe a regra do artigo 85, §
3o, I e § 4o, I, do Código de Processo Civil, observando-se, no concernente à base de
cálculo, no que diz respeito ao pensionamento, a norma do artigo 292, III.
Nestes termos, dou parcial provimento à apelação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007341-23.2017.8.26.0048 -Voto no 18553
11
autoras, negando provimento ao recurso da Concessionária.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator